Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. MULTA. CABIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. PRELIMINAR. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condená-la ao pagamento de R$2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais) a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando deixou de fornecer as informações adequadas sobre o produto comercializado. Ressaltou, também, que não consta a assinatura do autor/recorrido no contrato sendo inviável presumir que ele tinha ciência de todos os seus termos, garantindo ao recorrido o direito de devolução da quantia paga, abatida a multa de 10% do valor do contrato, ou seja, R$990,00 (novecentos e noventa reais), de modo a compensar eventuais prejuízos sofridos pela recorrente com o desfazimento do pacto.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o contrato celebrado entre as partes teria natureza empresarial, não se sujeitando as normas consumeristas. Assevera que o objeto do contrato era de treinamento, curso de marketing, direito de utilizar o nome da empresa e angariar clientes. Aduz que o treinamento contratado é para realização de venda, utilização de sistemas e marketing com o objetivo de padronizar o licenciado às normas do licenciante. Defende a incompetência do juízo, sob o argumento de que há eleição do foro da Comarca de São José do Rio Preto – SP, para o julgamento da demanda.
4. Afirma que não descumpriu o contrato, pois o recorrido que estaria inadimplente com as suas obrigações, inclusive por não concluir o curso e não efetuar o pagamento integral do contrato. Ao final requer a reforma da sentença para reconhecer e declarar a incompetência do foro com consequente extinção do processo sem julgamento do mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 44975889. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, de modo a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da teoria finalista mitigada/aprofundada. É o caso dos autos, em que o recorrido usa os treinamentos e marca da recorrente para dinamizar a atividade do seu e-commerce fazendo incidir as normas consumeristas na solução da lide. Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do recorrido, nos termos da "teoria finalista mitigada". (AgRg no REsp 1149195/PR, Caso: SL Comercial Importadora e Exportadora Ltda versus Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahris Gesellschaft KG; Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA DO STJ, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013). Precedentes: Acórdão 1370844, 07499874620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1047067, 07099091520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Preliminar. Foro de eleição. O artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95, dispõe que é competente, para as causas previstas na lei, o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Além disso, há prevalência das regras do direito do consumidor sobre a eleição de foro, nos termos do art. 101, inc. I, do CDC, por ser prejudicial à defesa dos seus direitos. Preliminar Rejeitada.
8. No presente caso, observo que o exame de mérito se fundamenta na existência ou não de falha na prestação de serviços por parte da recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrido demonstrou ignorar a verdadeira natureza do objeto contratado, bem como a sua forma de execução e de extinção.
9. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que há verossimilhança nas alegações do recorrido, pois conforme bem destacado na sentença “sequer consta dos autos a assinatura do autor ao contrato, não podendo, portanto, presumir que tinha ciência de todos os termos, especialmente quanto as obrigações no tocante ao desfazimento do contrato, sendo certo que as partes no momento da contratação, ainda que verbal, estão imbuídas do espírito de êxito na avença, o que no caso das partes, restou frustrado garantindo ao autor o direito à rescisão do contrato com a devolução da quantia paga, abatida a multa de 10% do valor do contrato, ou seja R$990,00, razoável para compensar a parte requerida de eventuais prejuízos com o desfazimento da avença.”
10. Outrossim, concluo que restou evidente a falha na prestação de serviços da recorrente (Art. 14 do CDC) que conforme o teor da conversa de ID. 44975856, garantiu suporte e cliente ao recorrido, contudo não demonstrou nos autos haver cumprido o pactuado.
11. Sendo assim, razoável a aplicação de multa no montante de 10% (dez por cento) do valor do contrato, devendo ser restituído ao recorrido o restante do valor pago, conforme os termos da sentença.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Preliminar Rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.